Tribunal: TJSP
Processo: 2273574-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA CONDICIONADA À PROVA DA INAPTIDÃO DAS CLÍNICAS INDICADAS PELA EXECUTADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a comprovação da distância das clínicas credenciadas pelo plano de saúde. A agravante teve prescritas

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA CONDICIONADA À PROVA DA INAPTIDÃO DAS CLÍNICAS INDICADAS PELA EXECUTADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a comprovação da distância das clínicas credenciadas pelo plano de saúde. A agravante teve prescritas terapias multidisciplinares negadas pelo plano, o que motivou a demanda e a concessão de liminar para obrigar a operadora a custear o tratamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante tem direito à cobertura do plano de saúde em clínica não credenciada.
III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida não afastou a obrigação principal de custeio do tratamento, tendo apenas condicionado o tratamento fora da rede credenciada à prova da inadequação das clínicas credenciadas indicadas.
4. Não houve preclusão da matéria. A sentença na ação principal confirmou genericamente a tutela de urgência, que por sua vez fora concedida conforme pedido que, em relação ao tratamento em clínica particular, teve caráter subsidiário, isto é, em caso de inaptidão das clínicas da rede credenciada, condição a ser comprovada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.